Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-32.2024.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Apelação. Instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Embargos à execução. Feito n.o 1000385-14.2022.8.26.0404 foi ajuizado como execução de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 814 a 821, posteriormente convertido em perdas e danos, consoante permissivo do art. 816 do CPC, bem como está devidamente instruído com título executivo, com supedâneo no art. 784, III, do CPC.

Ementa:
Apelação. Instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Embargos à execução. Feito n.o 1000385-14.2022.8.26.0404 foi ajuizado como execução de obrigação de fazer, nos termos dos artigos 814 a 821, posteriormente convertido em perdas e danos, consoante permissivo do art. 816 do CPC, bem como está devidamente instruído com título executivo, com supedâneo no art. 784, III, do CPC. Precluso o direito do embargante/apelado Sebastião de opor embargos à execução, pois não apresentado quando intimado para tanto. Reconhecimento, contudo, de que a embargante/apelada Keila não possui legitimidade secundária para responder pelo débito, nos termos do art. 790, V, do CPC. A dívida que lastreia a ação executiva é fundada em direito pessoal (obrigação de fazer – fls. 11 da execução) e ela somente pode ser promovida em face do devedor reconhecido como tal no título executivo, nos termos do art. 779, I, do CPC. Ademais, muito embora o art. 1.658 do CC estabeleça que "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento", é fato que o cônjuge somente responde pela dívida quando provado que o outro a contraiu quando estava na administração do patrimônio comum e demonstrado que aquele extraiu algum benefício, bem como nas situações de dívidas contraídas para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos dos artigos 1663, §1o, e 1664, ambos do CC, o que certamente não é o caso dos autos, já que não foi comprovado que a lide se enquadra em alguma das hipóteses citadas. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.